Tribunal: STF
Processo: RE 79028
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-30
Data de publicação: 1975-04-30

Ementa:
FUNCIONALISMO (M.T.). SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA.
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. - ATO COMPLEMENTAR 46. SEGURANÇA REQUERIDA,
PELOS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONTRA A
APLICAÇÃO, A SEUS RESPECTIVOS OFICIOS, DO NOVO CÓDIGO DE
ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIAS. SEGURANÇA INDEFERIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ATO
COMPLEMENTAR N. 46. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, A MINGUA DE
DIVERGENCIA.